Tribunal: TJSP
Processo: 1015038-69.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-SP) – MULTA ADMINISTRATIVA – FORMA DE CÁLCULO – Pretensão inicial da autora voltada à revisão do valor da multa aplicada no auto de infração no 08386-D8 – autuação procedida pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-SP) em razão de violação às regras de proteção aos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-SP) – MULTA ADMINISTRATIVA – FORMA DE CÁLCULO – Pretensão inicial da autora voltada à revisão do valor da multa aplicada no auto de infração no 08386-D8 – autuação procedida pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-SP) em razão de violação às regras de proteção aos direitos dos consumidores – sentença de primeiro grau que, a despeito de consignar a legalidade do procedimento adotado pelo PROCON-SP, tanto para lavratura do auto de infração quanto para o cálculo da multa administrativa, concluiu pela necessidade de revisão do valor utilizado a título de "faturamento mensal" na composição da base da sanção pecuniária, a fim de refletir a real situação econômica da autora – desacerto - respeito à extensão do efeito devolutivo dos apelos – inteligência do art. 1.013, do CPC/2015 – valor da multa administrativa arbitrada de acordo com os parâmetros legalmente previstos (Portaria PROCON no 26/2006), não se podendo falar em desproporção entre o ato ilícito e a penalidade aplicada – adoção do critério da "receita bruta estimada" que deveria ter sido objeto de impugnação até o "trânsito em julgado no processo administrativo", consoante permissivo do art. 17, §1o, da Portaria PROCON no 26/2006 - inércia deliberada da interessada que implicou a convalidação do critério utilizado pela Administração Pública – precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual - tentativa de reabertura da discussão somente em sede judicial que representa inarredável violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva (nemo potest venire contra factum proprium) – postura omissiva da própria autuada que figurou como causa exclusiva para os acontecimentos subsequentes (mensuração da penalidade pecuniária, protesto da certidão representativa da dívida e ajuizamento de demandas judiciais) - sentença de procedência reformada para julgar a ação integralmente improcedente – sucumbência da demandante. Recurso do PROCON provido. Recurso da autora desprovido.